Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0730897-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a constrição do percentual de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos mensais, diretamente de sua folha de pagamento, até a quitação da dívida cobrada nos autos. O recorrente afirmou que aufere renda liquida no patamar de R$ 1.003,97, cujo valor sequer é suficiente para custear as necessidades básicas do mês, enumerando e quantificando gastos com água, luz, aluguel, pensão alimentícia, entre outros. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que seja cassada a decisão que concedeu a penhora salarial, reconhecendo-se a impenhorabilidade do salário, nos termos da lei. É o breve relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Verifico que restou comprovado nos autos que o recorrente aufere rendimentos mensais no valor bruto de R$ 2.432,18 (ID no 39334446), mostrando-se razoável a penhora parcial sobre seus rendimentos, em patamar que não implique em prejuízo ao seu sustento e de sua família, não podendo o executado abusar da regra da impenhorabilidade salarial, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, impedir a satisfação do direito do credor. Assim, observando-se a proposta de acordo formulada pelo próprio executado nos autos originários, bem como as despesas por ele comprovadas no processo, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a minorar o percentual a ser descontado de seus vencimentos, mantendo a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação do débito. Oficie-se ao órgão empregador do agravante. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora